Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712687-96.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. EMBARGADO: DESIREE EVANGELISTA DA SILVA DECISÃO Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração (ID 67633646). Após o transcurso do prazo recursal em face da decisão ID 67293142, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator